Tribunal: TJSP
Processo: 1018634-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018634-04.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ISRAEL MOREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018634-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.478
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n.o 1018634-04.2019.8.26.0053/50000
Embargante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado:
ISRAEL MOREIRA
Comarca/Vara: SÃO PAULO / 1.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora: LILIANE KEIKO HIOKI
VOTO N.o 27.478
Embargos
de
Declaração.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade.
Erro
material.
Inexistência.
Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Estado de São Paulo em face do acórdão de fls. 547/564, que deu
provimento parcial ao recurso de apelação interposto contra r. sentença
que julgou procedente pedido ajuizado por Israel Moreira, objetivando a
dispensação do medicamento nintedanib para tratamento de quadro de
fibrosa pulmonar idiopática.
O embargante alega a ocorrência de omissão e
obscuridade, aduzindo que o acórdão não observou as teses fixadas nos
temas 106 dos repetitivos e 793 da repercussão geral, questionando
ainda o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
É o relatório.
Não se vislumbra a ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018634-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.478
3
No que diz respeito à tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema 793 da repercussão
geral, registro que a matéria não foi suscitada no recurso de apelação de
fls. 519/528, ou mesmo na contestação de fls. 182/192, motivo pelo qual
não foi tratada no acórdão embargado. De toda maneira, não vislumbro
contrariedade com a tese vinculante fixada no sentido de que “Os entes
da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização,
compete
à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a
solidariedade decorrente da competência comum dos entes federados
para demandas envolvendo serviços públicos de saúde e, muito embora
tenha afirmado a competência da autoridade judicial para direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências, entendo
que, em princípio, tal direcionamento não prescindiria de provocação
fundamentada da parte interessada, inexistente na espécie. De toda
maneira, embora o medicamento seja de custo elevado, as despesas para
sua aquisição não chegam a ponto de comprometer o sistema público de
saúde estadual, e, por consequência, prejudicar toda a coletividade.
Finalmente, nada impede que o embargante busque o ressarcimento pela
via administrativa ou mesmo judicial.
Tampouco acode o embargante a alegada
inobservância da tese fixada no tema 106 dos repetitivos, consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018634-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.478
4
suposta ausência de comprovação do uso de todas as alternativas
terapêuticas oferecidas pelo SUS ou, ainda, da imprescindibilidade do
medicamento pleiteado. A documentação médica apresentada pelo autor
demonstra de maneira robusta os resultados insatisfatórios obtidos com
os esquemas terapêuticos anteriores, bem ainda a imprescindibilidade do
tratamento para desacelerar a progressão da doença. O acórdão faz
referência expressa a toda a prova documental apresentada (fls.
555/556), concluindo pela satisfação dos requisitos fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Já em relação à verba honorária, registro que a
fixação por equidade não se confunde com o arbitramento de valores
simbólicos. O valor de R$ 5.000,00, que corresponde a menos de 2,5%
do valor da causa, se mostra coerente com parâmetros estabelecidos no
artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, sobretudo a natureza e a
importância da causa. No mais, a cogitada desproporcionalidade do
valor arbitrado não configura obscuridade ensejadora da oposição de
embargos de declaração, tratando-se de puro inconformismo.
No mais, os embargos de declaração só são
cabíveis nos casos enumerados no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (art. 535 do antigo CPC), ou seja, quando existir no
acórdão ou na sentença obscuridade ou contradição (inciso I), quando
for omitido ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de
ofício ou a requerimento (inciso II), ou ainda, para corrigir erro material
(inciso III).
Na clássica lição do mestre José Frederico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018634-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.478
5
Marques a omissão caracteriza-se quando o acórdão deixa de
pronunciar-se sobre questão concernente ao litígio que deveria ser
decidida (MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, edição
Saraiva, 1975, vol. 3/161), não se constituindo omissão a falta de
indicação dos dispositivos legais em que se assentou o julgamento, mas
a falta de apreciação de algum ponto sobre o qual deveria o acórdão se
pronunciar, circunstância que não ocorreu. Quanto à contradição
lecionava o mestre que esta se configura quando inconciliáveis entre si,
no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. E rematava
que o acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de entendimento
impossível, ante os termos e enunciados equivocados que contém (obra
citada).
E, na espécie, não se constata a ocorrência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado
pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou desacerto
do entendimento ali esposado não pode ser discutido nos estreitos limites
dos embargos declaratórios, mesmo porque, como já decidiu o Colendo
Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração têm pressupostos
certos, CPC, art. 535, I e II, não se prestando a corrigir error in
judicando (RTJ 176/707).
Ademais, é cediço que os embargos de
declaração, ainda que opostos com caráter infringente ou para fins de
prequestionamento, devem se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil e não se prestam a rediscutir a lide.
Assim sendo, os embargos de declaração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018634-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.478
6
têm função infringente, não servem para esclarecer dúvida subjetiva ou
obter reforma do julgado. Incabível, nesta sede, a pretensão de correção,
alteração, mudança do julgamento ou de seus limites. Declarar não
corresponde a corrigir, adicionar, modificar, estabelecer disposição nova
(cf. RJTJSP 92/328, Embargos de Declaração no 210.481-1/6, Relator
Desembargador MUNHOZ SOARES).
Estando o acórdão motivado, compreensível,
como na espécie, não se justifica a pretensão de novo exame.
Reiteradamente vem sendo reconhecido, inclusive pelos Tribunais
Superiores, que os embargos de declaração não podem, a pretexto de
suprimir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na
substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354; RTJ 121/260), e que
não se impõe responder a todas as alegações das partes, que se
consideram rejeitadas pela motivação acolhida (informativo STF no 61;
RSTJ 148/356).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora